Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-12.2015.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001020-12.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - CPF: 029.314.081-23 (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA - CPF: 194.842.082-15 (APELADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – PERDA DA PERNA ESQUERDA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC) – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA (ART. 940 DO CC) – DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que,
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”
. A culpa concorrente
“deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"
(TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Os danos morais estão evidenciados em razão das séries consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve ser feita de maneira favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, garantindo ao segurado a cobertura dos danos sofridos, dentro dos limites estabelecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001020-12.2015.8.11.0101

APELANTES: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI

APELADO: AIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(litisdenunciada) e
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
(requerida), contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos”
ajuizada por
RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de “
para o fim de: a) RECONHECER a culpa concorrente do autor e da Requerida Jaqueline Maiara Andrioli no acidente; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de: b1) danos materiais no importe de R$ 1.261,50 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% dos danos materiais reconhecidos nesta sentença, sendo aqueles acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do acidente (Súmula n. 54 do STJ) (27.08.2014) e correção monetária pelo INPC, desde a citação; b2) obrigação de fornecer nova prótese ao autor, no prazo de 30 dias, a contar do pedido médico, devendo o valor ser rateado entre autor e requerida; b3) danos morais no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC; b4) danos estéticos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC; c) DETERMINAR a dedução do valor da condenação dos autos o valor recebido pelo autor a título de indenização via DPVAT, no importe de R$ 7.700,00”
(sic).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, condenando o autor ao pagamento da verba ao patrono da requerida e a parte requerida ao pagamento de igual percentual ao patrono do autor, observando serem ambos beneficiários da justiça gratuita.

Ainda, julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando o grau do zelo profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, incisos I, II e IV do CPC, observando ser beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, quanto a lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a litisdenunciada (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A) ao ressarcimento daquilo que a litisdenunciante tiver que suportar a título de indenização, observando os valores contratados na apólice, na razão de 70% (setenta por cento) do capital segurado, sem reflexo na fixação da sucumbência da lide principal.

Opostos embargos declaratórios por ambos os apelantes, foram parcialmente acolhidos por meio da decisão de Id. 202863751, que alterou a indenização por danos materiais no importe de R$523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), bem como determinou que a parte autora a entrega do salvado à litisdenciada Mapfre, caso não tenha sido vendido.

A recorrente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
sustenta, nas razões do apelo de Id. 202863752: a) ausência do dever de indenizar, em razão da apólice de seguro cobrir apenas evento causado exclusivamente por culpa do segurado, o que não ocorreu no caso diante do reconhecimento da culpa concorrente; e b) a ocorrência de omissão no dispositivo da sentença quanto aos limites de responsabilidade da seguradora.

Assim, requer o provimento do apelo a fim de reformar a sentença para “
afastar a condenação regressiva da seguradora, ante a não comprovação de culpa exclusiva da segurada na consecução do sinistro. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, integrar a sentença para fazer constar a resolução da lide secundária, registrando expressamente que a responsabilidade da apelante está limitada ao valor do seguro na razão de 70% do capital segurado, observado o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais e corporais e R$ 10.000,00 para danos morais (pág. 63 do id. 739977205)”
(sic).

Por sua vez, a requerida
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
alega, em síntese: a) o laudo pericial fora inconclusivo acerca da causa determinante para a amputação da perna do autor, se foi da colisão em si ou da negligência no atendimento médico; b) culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que “a
perícia realizada pela apelante, constatou claramente que foi o apelado quem adentrou na curva sem a devida atenção, vindo a colidir com o veículo da apelante
” (sic); c) necessidade de exclusão da condenação a título de danos materiais, em razão da “
imprestabilidade da provas apresentadas pelo apelado
” (sic); d) desproporcionalidade do valor arbitrado pela Magistrada sentenciante referente aos danos morais e estéticos; e) defende a procedência do pedido reconvencional, condenando o autor apelado a restituir ou compensar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito, ao argumento de que pagou ao mesmo uma prótese do mencionado valor.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de:

“1) DECLARAR que em razão da não conclusão do laudo pericial, não é possível afirmar que a apelante contribuiu para o resultado amputação, reconhecimento que é imprescindível para determinação das demais responsabilidades imputadas pelo apelado à apelante.

2) DECLARAR a culpa exclusiva da vítima em razão da dinâmica da colisão demonstrada no laudo juntado no Id no 73977202.

3) EXCLUIR os danos materiais integralmente, tendo em vista que imprestabilidade da provas apresentadas pelo apelado.

4) CONSIDERAR relevante a voluntariedade da apelante na fixação dos danos morais e estéticos para reduzir os valores fixados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor fixado por Vossa Excelência.

5) JULGAR procedente a reconvenção e então condenar o apelado na obrigação de restituir ou compensar o valor de R$ 25.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito”
(sic) (Id. 202863756).

O autor apelado não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimado (Id. 212858686).

A parte requerida é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal, e a seguradora recolheu preparo em Id. 202889189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos interposta por
RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA
em face de
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
, aduzindo, em síntese, que trafegava de motocicleta quando colidiu com o veículo da requerida, que vinha em sentido contrário e adentrou na Viela 01, tendo o acidente causado perda total da motocicleta e lesões graves, culminando na amputação de sua coxa esquerda devido a necrose e infecção, agravadas pela demora no atendimento médico e ausência de socorro por parte da demandada.

Assim, em decorrência dos danos sofridos, requereu a procedência da ação para condenar a parte requerida nos danos materiais, morais e estéticos.

A requerida Jaqueline Maiara Andrioli apresentou contestação, requerendo a intervenção de terceiros na lide através da denunciação da lide da seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, bem como apresentou reconvenção.

Deferida a denunciação da lide para a inclusão da Mapfre Seguros Gerais S/A, que apresentou contestação.

Após a devida instrução do feito, sobreveio a sentença hostilizada que, reconhecendo a culpa concorrente, em suma: a) condenou a requerida ao pagamento de R$1.261,50 (mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), por danos materiais, além de fornecer uma nova prótese; b) R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por danos morais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos estéticos; c) determinou a dedução da importância de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais) recebidos via DPVAT; d) em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação; e) julgou improcedente a reconvenção de Jaqueline, fixando honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção; e f) condenou a seguradora litisdenunciada ao ressarcimento de 70% (setenta por cento) do capital segurado.

Opostos embargos declaratórios por ambos os apelantes, foram estes parcialmente acolhidos por meio da decisão de Id. 202863751, que alterou a indenização por danos materiais no importe de R$523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), bem como determinou que a parte autora entregue o salvado à litisdenunciada Mapfre, caso não tenha sido vendido.

Contra a sentença, insurgem-se a requerida e a seguradora litisdenunciada.

Pois bem.

Inicialmente, a requerida apelante Jaqueline sustenta a ocorrência da culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

Com efeito, para se reconhecer a responsabilidade de indenizar, indispensavel a presenç
a
dos seguintes pressupostos legais, quais sejam: a) o dano; b) a conduta culposa; e c) a relac

ao de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

Seguindo a ordem lógica de concatenação da pretensão, incumbe inicialmente a análise acerca da existência de culpa concorrente da requerida apelante Jaqueline no fatídico acidente de trânsito, o que foi reconhecido na sentença e é por ela contestado no apelo.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”
.

Nesse sentido, a culpa concorrente
“deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"
(TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

No caso, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da responsabilidade concorrente,
ipsis litteris
:

“(...) Pelos depoimentos das testemunhas, denota-se que tanto o autor quanto a requerida não tinha visibilidade clara sobre a pista, onde sequer havia iluminação adequada, conforme mencionado pelo motorista da ambulância, em que afirmou que no momento do acidente a rua possuía apenas a iluminação das casas.

Segundo consta dos autos, a rua era de terra/cascalho, o que em períodos de seca é muito comum a dificuldade para enxergar com clareza, devido a grande quantidade de poeira, ainda mais no período noturno.

Ademais, em pese ser a perícia particular apresentada pela requerida sem o contraditório, é perceptível pelas imagens anexas que havia diferença na largura da via em diversos pontos, inclusive no local do acidente, sendo que, mesmo com a possiblidade de passagem de dois veículos ao mesmo tempo, seria de forma estreita e com muita cautela.

Dessa forma, observa-se que ambas as partes estavam aparentemente trafegando em velocidade média, não sendo possível a frenagem dos veículos, da mesma forma, aparentemente, ambos estavam no meio da pista, tendo a parte autora informado que tentou desviar do carro e mesmo assim atingiu o veículo um pouco para o lado esquerdo, quase no meio, caindo sobre o capô do carro.

Ressalta-se que o boletim de ocorrência foi lavrado na manhã do dia seguinte do acidente, não descrevendo de forma clara como teria acontecido o acidente, sendo que os veículos foram retirados/alterados do local do acidente quando foram realizar a retirada da vítima para atendimento médico.

Portanto, em que pese a ausência de iluminação, ambos tinham ciência da falta de visibilidade da rua, tanto é que as partes foram surpreendidas com a batida.

Diante disso, em que pese a divergência acerca de quem estava na mão correta, posto que tal prova não foi produzida nos autos, denota-se que ambas as partes contribuíram de alguma forma para o acidente, eis que se o autor tivesse cuidado ao fazer a curva, conseguiria desviar da requerida, já que segundo as suas alegações, estava em velocidade baixa, com o farol ligado e possuía boa visibilidade. Do mesmo modo, a requerida, se estivesse em velocidade mais baixa, poderia frear, já que estava adentrando a curva.

Sendo assim, se ambos estivessem tomados estas providências, certamente, teriam vislumbrado que os dois se aproximavam, não sendo surpreendidos (...)”

Desse modo, a ausência de iluminação adequada, reconhecida por ambas as partes e pelas testemunhas, impõe um dever de cuidado redobrado, de modo que tanto o autor apelado quanto a requerida apelante tinham ciência da precariedade da visibilidade e deveriam ter adotado medidas adicionais de segurança.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a responsabilidade dos condutores em adotar medidas de precaução necessárias para evitar acidentes, especialmente em condições adversas de visibilidade.

O artigo 28 do CTB dispõe que "
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
".

Notadamente, pela dinâmica do acidente de trânsito, emerge-se imperioso o reconhecimento da condução imprudente, por parte de ambos os envolvidos, observando-se principalmente o que dispõe a regra estatuída no art. 373, I e II, do CPC/2015.

Com efeito, à míngua de outras provas sólidas e precisas quanto à culpa exclusiva de qualquer das partes, e tendo o autor apelado pleiteado o recebimento de indenizações decorrentes do malfadado acidente de trânsito no qual se envolveu com a requerida apelante, sem que se possa aquilatar o grau de responsabilidade de cada um, exsurge a inexorável aplicação do instituto da culpa concorrente, em idêntica proporção, conforme salutarmente entendeu a julgadora singular.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE
- DANOS MORAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se ambos os condutores, tanto do veículo segurado quanto do veículo do autor, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente.
Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”
(TJ-MT 00007482720128110035 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FREADA BRUSCA – COLISÃO TRASEIRA –
NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
Não há como deixar de reconhecer a culpa concorrente das partes para a eclosão do evento danoso, eis que por um lado o veículo do Recorrente deveria ter sido conduzido de forma prudente a fim de evitar a freada brusca, por outro, o veículo dos Recorridos também deveria ter mantido distância segura do veículo à sua frente.
”
(TJ-MT 00101543020158110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação, devendo cada qual arcar com o respectivo prejuízo
. É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00451501020148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Prosseguindo, a requerida apelante Jaqueline sustenta a inconclusividade do laudo pericial quanto à causa determinante para a amputação da perna do autor apelado, afirmando que não ficou claro se a amputação foi resultado direto da colisão ou da negligência no atendimento médico.

Contudo, é necessário destacar que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito não exige que todos os elementos do dano sejam diretamente atribuíveis ao evento inicial, mas sim que haja um nexo causal entre o evento danoso e o resultado lesivo.

No presente caso, as provas dos autos indicam que o acidente causou lesões graves no autor recorrido, necessitando de atendimento médico emergencial.

Assim, a amputação da perna do mesmo, ainda que possa ter sido agravada pela demora no atendimento, decorre diretamente das lesões sofridas no acidente.

Portanto, a alegação de inconclusividade do laudo pericial não exime a responsabilidade da requerida apelante Jaqueline, uma vez que há prova suficiente do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pelo autor.

Ademais, a requerida apelante Jaqueline defende a necessidade de exclusão da condenação a título de danos materiais em razão da “
imprestabilidade das provas apresentadas pelo apelado
” (sic).

Verifica-se dos autos que o autor apelado apresentou comprovantes de compras de medicamentos nos valores de R$13,00, R$49,00 e R$113,00 (Id. 202864280 – págs. 20 a 22), que, embora sem o nome dele, está correlacionada aos tratamentos necessários em decorrência do acidente de trânsito.

Com efeito, as notas fiscais apresentadas, juntamente com os demais elementos dos autos, fornecem base suficiente para a comprovação dos danos materiais sofridos pelo autor recorrido.

Assim, deve ser mantida a condenação da requerida apelante Jaqueline ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor recorrido, considerando que, apesar da ausência do nome do mesmo na nota fiscal, as provas apresentadas são suficientes para demonstrar os gastos relacionados ao tratamento das lesões sofridas no acidente.

Em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau, já considerando a culpa concorrente –
R$75.000,00
(setenta e cinco mil reais) –, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a gravidade do acidente, que resultou na amputação do membro inferior do sinistrado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o DEDO DA MÃO DIREITA
– EXIGÊNCIA DE ENTRADA E CHEQUE CAUÇÃO – CONDUTA ILÍCITA - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A CIRURGIA DISPONÍVEL APENAS PELO HOSPITAL APELANTE – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TEMPO LIMITE PARA O REIMPLANTE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO INJUSTIFICADA - ART. 1o DA LEI ESTADUAL N. 8.851/2008 – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INVIÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta do hospital de exigir entrada e cheque caução para atendimento emergencial gera dano moral indenizável, além de constituir crime previsto no artigo 135-A do Código Penal, pois evidencia a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica.

Não comporta redução a importância fixada como dano moral quando cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Distribui-se proporcionalmente a sucumbência (50% para cada parte) se apenas um dos dois pedidos formulados na inicial foi concedido.”
(N.U 0030218-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE –
AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.
”
(N.U 0001099-38.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

No tocante ao dano estético, assim leciona Maria Helena Diniz:

“
o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.
” (
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008)

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano.

Deste modo, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

No caso vertente, não há nenhuma dúvida acerca da existência do dano estético, da qual se evidencia que a parte autora recorrida, em decorrência do acidente de trânsito, perdeu parte de seu membro inferior esquerdo.

Nesta toada, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente de trânsito, devendo ser à luz da proporcionalidade e razoabilidade e da extensão do dano estético suportado.

Deste modo, considerando as balizas jurídicas acima delineadas e as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação do
quantum
indenizatório à título de dano estético em
R$50.000,00
(cinquenta mil reais).

De outro norte, no que atine ao pedido de reforma sentença no ponto da reconvenção, sob o argumento de cobrança judicial indevida, sabe-se que para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé do credor ao demandar por dívida já paga (AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019; REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020; AgInt no AREsp: 2193751 SP 2022/0264414-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023).

Assim, levando-se em consideração as razões da reconvenção, entendo também escorreitos o raciocínio e solução dados em sentença, posto que a “
próstese foi fornecida após a propositura da ação, ou seja, estando demonstrada a boa-fé do autor/reconvindo ao solicitar a prótese em virtude indenização por danos materiais
” (sic).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – CONTAGEM DE PRAZO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILILDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.
”
(N.U 0002191-06.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Avançando na celeuma, no que toca ao apelo interposto pela litisdenunciada apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em relação a lide secundária, defendendo a ausência do dever de indenizar, em razão da apólice de seguro cobrir apenas evento causado exclusivamente por culpa do segurado, o que não ocorreu no caso diante do reconhecimento da culpa concorrente, infere-se que também não deve prosperar.

Verifica-se dos autos que a seguradora apresentou “condições gerais” do seguro de automóvel em Id. 202864283, onde consta os termos de cobertura referentes à “RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULOS (RCF - veículos)” e “RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS/ESTÉTICOS”.

No que atine à cobertura de responsabilidade civil facultativa - veículos (RCF-V), é sabido que esta garante ao segurado o reembolso de quantias que for obrigado a pagar em virtude de danos materiais e/ou danos corporais “
causados involuntariamente a terceiros, por culpa que lhe possa ser imputada e cobertos pelo seguro, em decorrência de: a. Indenizações em virtude de sentença judicial cível transitada em julgado que considere o segurado responsável civilmente por evento coberto pelo seguro
”, bem como apresentando os limites da responsabilidade.

No que tange aos danos morais e estéticos, a cláusula específica de responsabilidade civil por danos morais/estéticos estipula que esta cobertura adicional garante ao segurado o reembolso de indenizações por esses danos causados a terceiros pelos quais o Segurado venha a ser responsabilizado civilmente em
“sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial
”, prevendo como risco não coberto “
todas e quaisquer condenações por danos morais e/ou estéticos que venham a ser impostas ao Segurado, motivadas por outros fatos que não o acidente
”.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações contratuais de seguro, dispõe no artigo 47 que "
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
".

Nesse contexto, a ausência de estipulação neste sentido ou a abusiva exclusão milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes

Assim, diante da ausência de previsão contratual que condicione a cobertura à culpa exclusiva do segurado, subsiste a responsabilidade da seguradora pelo reembolso das quantias devidas, conforme os limites estabelecidos na apólice, como consignado em sentença.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA AUTISMO – NEGATIVA – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – NECESSIDADE AFIRMADA POR PROFISSIONAIS – NEGATIVA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

2- Com a aplicação do CDC, a ausência de estipulação negativa ou a abusiva exclusão milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes.
(...).”
(N.U 1002875-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Por fim, no tocante a alegação da seguradora litisdenunciada acerca da ocorrência de omissão no dispositivo da sentença quanto aos limites de responsabilidade da seguradora, entendo também escorreitos o raciocínio e solução dados em sentença que julgou os embargos de declaração, posto que “
na fundamentação, trouxe que a embargante tem obrigação de indenizar a ré, nos limites contratados. Mas, a sentença definiu sim os parâmetros da sua responsabilidade, no item III – 3 – DA LIDE SECUNDÁRIA, ID 111133895 – 04.03.2023, não havendo que se falar em omissão
” (sic), vejamos o dispositivo:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denunciação da lide nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a litisdenunciada ao ressarcimento daquilo que a litisdenunciante tiver que suportar a título de indenização,
observando os valores contratados na apólice, na razão de 70% do capital segurado
, sem reflexo na fixação da sucumbência da lide principal.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo hígida a sentença recorrida.

Indevida a majoração da verba honorária da lide principal, ante a sucumbência recíproca.

De outro lado, no tocante à lide secundária, observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos na reconvenção, pela parte requerida-reconvinte à parte autora-reconvinda de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, incisos I, II e IV do CPC, observando ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024